Tribunal: TJMT
Processo: 1010971-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010971-47.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON - CPF: 036.796.661-10 (AGRAVADO), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. MONOPARESIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI ESTADUAL No 7.301/2000. HIERARQUIA NORMATIVA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. LEGALIDADE DA CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença concessiva de segurança, a qual reconheceu o direito à isenção do IPVA a contribuinte portador de deficiência física (Monoparesia), extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se.

(i) saber se a documentação apresentada pelo impetrante é suficiente para a concessão do benefício fiscal previsto na Lei Estadual no 7.301/2000;
(ii) saber se a denegação administrativa por ausência de documentos essenciais configura ato legal, diante da prova pericial e documental acostada.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso que o impetrante apresentou documentos hábeis à comprovação da deficiência física, conforme laudo médico oficial expedido por junta médica do Detran/MT, bem como demais documentos exigidos em lei e regulamentação.

4. A decisão agravada corretamente assentou que a Monoparesia, condição clínica diagnosticada no impetrante, é expressamente contemplada pelo § 4o, III, do art. 7o da Lei Estadual no 7.301/2000 como causa autorizadora da isenção do IPVA.

5. A eventual ausência de certidão negativa de débitos fiscais, quando sanável pela Administração, não pode servir de óbice absoluto ao exercício de direito subjetivo reconhecido por norma legal de hierarquia superior.

6. A prevalência da lei sobre atos normativos secundários (como portarias administrativas) veda a denegação de direito previsto em lei sob fundamento exclusivamente regulamentar, em ofensa ao princípio da hierarquia normativa.

7. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente assegurado o direito à isenção de IPVA a pessoas com deficiência, inclusive nos casos de monoparesia, com base nos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III, e art. 5o, caput).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de laudo médico oficial e demais documentos hábeis previstos em lei é suficiente para comprovação do direito à isenção do IPVA, nos termos do art. 7o, § 4o, III, da Lei Estadual no 7.301/2000, sendo inválida a negativa administrativa baseada exclusivamente em portarias regulamentares que extrapolem os requisitos legais. 2. A Monoparesia, enquanto deficiência física reconhecida por autoridade médica pública, configura hipótese legal de isenção tributária, não podendo ser afastada por formalidades que não comprometam a substância do direito comprovado”.

Legislação relevante citada
:
CF/1988, art. 5o, caput; art. 1o, III; Lei Estadual no 7.301/2000, art. 7o, § 4o, III; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n. 1034238-92.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.09.2020, DJE 21.09.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0011500-40.2012.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04.03.2020, DJE 09.03.2020.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 313747893), no Recurso de Apelação n. 1010971-47.2025.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada
a sentença que concedeu a segurança e julgou extinto o feito.

Nas razões recursais, o Agravante aduz que, a decisão merece reforma, por entender que, o requerimento administrativo foi indeferido por ausência de documentos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, no sentido de denegar a segurança.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada ao id. 324422864.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 313747893), no Recurso de Apelação n. 1010971-47.2025.8.11.0041, que negou provimento ao recurso em que objetivava a denegação da segurança, mantendo inalterada
a sentença.

Nas razões recursais, o Agravante aduz que, a decisão merece reforma, por entender que, o requerimento administrativo foi indeferido por ausência de documentos;

todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
a decisão monocrática consignou que, “consta que o impetrante apresentou a documentação, qual seja: Laudo médico expedido pelo DETRAN-MT, comprovando a incapacidade para condução de veículos comuns; Cópia da CNH com averbação da letra “G” que indica autorização para conduzir veículo adaptado; - Certidão Negativa de Débitos (CND) – na sua ausência é suprida pelo servidor da SEFAZ quando da análise do processo - FONTE: CIPVA/SAC/SARP/SEFAZ; Lei No. 7.301/2000 consolidada até a Lei 12.043/2023; - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV)”.

Asseverou que, “Por outro lado, observa-se dos documentos juntados pelo Recorrido na inicial, que está demonstrado que é portador de necessidades especiais, em razão da deficiência física indicada no CID 10 – G 83. 1:M25.5. S82.4 (Monoparesia – Paciente com fratura tornozelo e limitação funcional, diminuição de movimentos flexo-extensão tornozelo esquerdo), de acordo com a avaliação subscrita por três médicos, integrantes do serviço público de saúde, credenciados do Detran, conforme se vê no documento (id. n. 297263973)”.

Consignou, também, que, “O Apelado, por sua vez, quando apresentou a manifestação, informou que o indeferimento do pedido de isenção do IPVA se deu em razão de ausência de documentos essenciais, Portaria SEFAZ no 125/2020. No entanto, das provas juntadas por ambas as partes, vislumbra-se que o indeferimento do pedido configura ato ilegal, praticado por parte da autoridade competente, porque satisfeita a comprovação da deficiência do Apelado, lavrada por documento oficial de profissional do Serviço público de saúde”.

Ressaltou que, “extrai-se dos documentos que o apelado é portador de deficiência física (Monoparesia), fato este devidamente comprovado nos autos”.

Ademais, constou que, “nos exatos termos da Lei Estadual no 7.301/2001, o impetrante é isento ao pagamento do IPVA, posto que proprietário de veículo fabricado para uso de pessoas portadores de deficiência física. De se anotar, que a Monoparesia é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§ 4o, III do artigo 7o), nesses termos, o apelado comprovou que é portador de Monoparesia, portanto, não se mostra razoável desconsiderar a posição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que se trata de um documento público, com presunção de veracidade, deferindo a isenção do IPI ao impetrante, em razão de sua deficiência física, além do atestado médico acostado à inicial”.

A propósito, trago à baila decisões repetidas desse Tribunal de Justiça, sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A deficiência física da parte Impetrante restou comprovada. Aplicação do Princípio da Isonomia dado pelo art. 5o, caput, da Constituição Federal.

O fato de o Impetrante estar apto para direção veicular, não excluiu o fato de que a sua deficiência autoriza a isenção, conforme § 4o, inciso I, da Lei Estadual n° 7.301, de 17 de Julho de 2000.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

(TJMT – Apelação Cívl n. 1034238-92.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/9/2020, Publicado no DJE 21/9/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA – DEFICIÊNCIA FÍSICA – NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – DEVIDAMENTE COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO PROVIDO.

A MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§4°, III do artigo 7°, da Lei no 7.301/2000). Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo.

A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

(TJMT – Apelação Cível n.0011500-40.2012.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020).

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025